Tribunal: TJBA
Processo: 8000322-90.2025.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000322-90.2025.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ROBSON LACERDA DA HORA

Advogado(s)
:
JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO registrado(a) civilmente como JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇão CRIMINAl. TRÁFICO DE DROGAS
e associação para o tráfico de drogas
(ART
s
. 33
e 35
DA LEI Nº 11.343/2006). penaS DE MULTA E 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão. regime
fechado
.

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
Inacolhimento. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. Depoimentos dos policiais consentâneos com as demais provas coligidas aos autos. Narrativas harmônicas e coerentes.
UTILIZAÇÃO DE DUAS CASAS PARA O DEPÓSITO E COMÉRCIO DE DROGAS, SENDO UMA DELAS ALUGADA PELO RECORRENTE. RÉU QUE ATUAVA EM CONJUNTO COM OS DEMAIS ACUSADOS. EVIDENCIADA A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO GRUPO. ATUAÇÃO NO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES. aPREENSÃO DE MACONHA E COCAÍNA.
Negativa do réu isolada nos autos.

Tese desclassificatória para o crime do art. 28, da lei de drogas.
RECHAÇADA.
elementos que conjuntamente denotam a prática do comércio ilícito de drogas.

CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 33 DO MESMO DIPLOMA LEGAL.
Mera alegação de usuário desprovida de provas.

DOSIMETRIA.
PRIMEIRA FASE.
NEGATIVAÇÃO DA
culpabilidade e Circunstâncias do crime.
ELEVAÇÃO DA PENA-BASE CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. MAJORAÇÃO PROPORCIONAL E ADEQUADA ÀS Circunstâncias DO CASO CONCRETO.
SEGUNDA FASE.

ATENUANTE DE CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE.

RÉU QUE FUGIU NO MOMENTO DA DILIGÊNCIA POLICIAL.
confissão de que estava no local e é usuário de drogas. Declarações que não serviram ao esclarecimento dos fatos.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.
FECHADO. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZEM O ABRANDAMENTO.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO EM PARTE E IMPROVIMENTO DO APELO.
RECURSO CONHECIDO
EM PARTE E

IM
PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação interposta por ROBSON LACERDA DA HORA, vulgo "Galego", contra a sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Crime, Júri, Execuções Penais, Infância e Juventude da Comarca de Itarantim, Dr. Murillo David Brito, que o condenou nas penas dos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, fixadas cumulativamente em 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 1.575 (mil quinhentos e setenta e cinco) dias-multa, arbitrados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo a prisão preventiva do apelante.

2. Da peça acusatória, recebida em 31 de março de 2025, extrai-se que, no dia 05 de fevereiro de 2025, por volta das 17h, na Rua João Faustino, Bairro Cajazeiras, na cidade de Itarantim/BA, o denunciado ROBSON LACERDA DA HORA, em associação com WELLINGTON MARINHO SANTOS (vulgo "Bagudé") e ALCIONE DE JESUS DE OLIVEIRA, com o propósito de praticar o tráfico de drogas, mantinham em depósito substâncias entorpecentes para comercialização. Registre-se que houve desmembramento da ação penal nº 8000189-48.2025.8.05.0130 por decisão proferida em 31/03/2025, resultando na presente ação penal com relação apenas a Robson Lacerda da Hora. A denúncia detalha que, em uma residência localizada na Rua João Faustino, na cidade Itarantim/BA, foram encontrados 15 papelotes de Cannabis Sativa (maconha), 04 cocadas grandes da mesma substância, 20 papelotes grandes de Benzoilmetilecgonina (cocaína) e 20 pinos de Benzoilmetilecgonina. Adicionalmente, em uma casa alugada na Avenida Josefa Souza, Bairro Anedilha de Carvalho, também em Itarantim, foram apreendidos 22 papelotes de Benzoilmetilecgonina, 14 cocadas de Cannabis Sativa e 29 pinos de Benzoilmetilecgonina, além de embalagens plásticas e celulares. A acusação ressalta ainda que, durante a operação policial, o acusado Robson evadiu-se do local saltando o muro da residência, ao perceber a presença dos policiais, tendo sido capturado posteriormente em Belmonte/BA no dia 23 de abril de 2025, quando foi cumprido mandado de prisão preventiva anteriormente decretada (10/02/2025).

3.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

NÃO CONHECIMENTO.
A análise da hipossuficiência do Recorrente não pode ser efetivada por este Órgão Julgador, pois tal matéria é afeta ao Juízo das Execuções Penais, em caso de condenação.

4.
PLEITO ABSOLUTÓRIO.

REJEITADO.
As circunstâncias da prisão, a quantidade do material, a forma de seu acondicionamento, a conduta do acusado e os depoimentos contundentes das testemunhas levam à conclusão inequívoca da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo despicienda a comprovação da finalidade da droga. Além disso, as provas demonstram que o recorrente se associou com Wellington (Bagudé) e Alcione, de forma estável e permanente, para praticar o crime de tráfico de drogas.

5. No curso da instrução processual, foram colhidos elementos robustos de que o acusado chegou na cidade de Itarantim poucos meses antes da prisão com o escopo de liderar o tráfico de drogas no Bairro das Cajazeiras, atuando em conjunto com o Wellington (Bagudé).

6.
Nesse sentido, a testemunha Beatriz esclareceu que o Wellington recepcionou o réu na rodoviária e o alojou em sua própria casa, onde várias pessoas costumavam procurar ambos, além de ter confirmado que já presenciou o comércio de drogas no local, declarando que acredita que Alcione também tinha atuava comércio de substâncias proscritas. Tal narrativa é coerente com a dos agentes públicos, os quais narraram de forma uníssona e contundente que receberam denúncias acerca da atuação de Robson no tráfico de drogas da região e que, ao chegaram na residência, prenderam os comparsas, mas Robson conseguiu fugiu, sendo preso em cidade de origem, Belmonte/BA. A sua identificação foi possível em razão das denúncias recebidas pela polícia, dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva, assim como pelos documentos deixados para trás durante a fuga, como declarou o próprio réu.

7.
Também se evidenciou que o grupo tinha um funcionamento organizado, tendo o Robson como líder e a utilização de duas residências – a casa de Wellington na Rua João Faustino, onde foi realizada a incursão policial e encontrada quantia de maconha e cocaína, e a casa alugada por Robson para Alcione no bairro Anedilha, onde foram apreendidas drogas da mesma natureza.

8.
Desse modo, como bem concluiu o magistrado sentenciante, o arcabouço probatório demonstra suficientemente a prática de ambos os delitos, evidenciando-se de forma contundente o deslocamento intencional de Robson para assumir o comando do tráfico local; a formação de parceria estável com Wellington e Alcione; a divisão organizada de funções e locais; a presença física na residência onde foram encontradas as drogas destinadas à comercialização; a fuga imediata ao perceber a operação policial, demonstrando consciência da ilicitude.

9
.
DESCLASSIFICAÇÃO.

INVIABILIDADE.
a legislação brasileira não aponta a quantidade de droga a ser considerada para configuração do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343), sendo necessária a conjugação de outros fatores, a saber, a forma de seu acondicionamento, o local e circunstâncias da apreensão, a conduta do acusado, como ocorre
in casu
.

10. O
recorrente não trouxe aos autos elementos que possam corroborar suas alegações, pautando-se a tese defensiva tão somente em suas declarações. Desse modo, reunidos os elementos que conjuntamente denotam a prática do mencionado tipo penal, é inaplicável a desclassificação da conduta delitiva nos moldes pretendidos pelo Recorrente, para o art. 28, do mesmo diploma legal.

11
.
DOSIMETRIA.
Do exame da primeira fase da pena, infere-se que a elevação da pena-base foi devidamente justificada com respaldo em elementos concretos e a elevação da pena-base revela-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.

12.
ATENUANTE DE CONFISSÃO.
Não obstante as alegações da defesa, o réu só deverá beneficiar dos efeitos da confissão na hipótese em quando ela servir à apuração dos fatos ou de algum modo contribuir para o convencimento do juiz, o que não é a hipótese dos autos. Note-se que a suposta confissão do réu se restringe a ratificar que estava no local da apreensão das drogas no momento em que a polícia chegou e que era usuário, mas não traficava entorpecentes.

13.
Todavia, tais informações não serviram à apuração dos fatos ou de algum modo contribuiu para o convencimento do juiz, visto que a polícia já detinha informações acerca da atividade criminosa do réu, o qual fugiu do local em que se deu as diligências investigativas, confirmando-se a sua participação no grupo criminoso e a manutenção de drogas em depósito, independente de sua confissão. Consecutivamente, não é possível conferir ao acusado os benefícios da atenuante de confissão, como postulado.

14
.
REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Fixada pena superior a 8 (oito) anos, aplica-se o regime fechado (art. 33, §2º, “a”, do CP), inexistindo nos autos circunstâncias que autorizem o seu abrandamento.

15.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(id 90662712), subscrito pela Dr.ª Maria Augusta Almeida Cidreira Reis, no sentido de conhecer
em parte
e
negar

provimento
a
o Apelo.

RECURSO CONHECIDO
EM PARTE E

IM
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000322-90.2025.8.05.0130, provenientes da Comarca de
Itarantim
, em que figuram, como Apelante,
ROBSON LACERDA DA HORA
, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER
EM PARTE

e
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
,
mantendo os termos da sentença
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06